Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700784-09.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO MACHADO ARAGAO, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., CRISTIANO MACHADO ARAGAO D E S P A C H O Intime-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas em contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora